Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-68.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com obrigação de fazer e pedidos indenizatórios. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora e pelas rés. Inviabilidade.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis".
Responsabilidade patente das instituições

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com obrigação de fazer e pedidos indenizatórios. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora e pelas rés. Inviabilidade.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis".
Responsabilidade patente das instituições financeiras emitentes do cartão de crédito utilizado para pagamento do preço do negócio desfeito. Empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento. Precedentes.
Manutenção de lançamento das parcelas nas faturas do cartão de crédito da autora mesmo após a devolução do produto. Evidente falha na prestação do serviço.
Situação vivenciada pela autora que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando, sim, danos morais. Incidência, ademais, da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade em 5 (cinco) salários mínimos vigentes na data da sentença, ou seja, em R$ 4.990.00. Precedentes desta C. Câmara.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003963-68.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelada
ROSALINA
CARVALHO
DE
FREITAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 2/15
Apelação n. 1003963-68.2018.8.26.0066
Voto n. 20.490
Comarca:
Barretos (2a Vara)
Apelantes
e Apelados:
Itaú Unibanco S.A., Luizacred S.A. Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento e Rosalina
Carvalho de Freitas
MM. Juiz:
Cláudio Bárbaro Vita
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação
declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada
com obrigação de fazer e pedidos indenizatórios.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma
manifestada pela autora e pelas rés. Inviabilidade.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta,
pois deve ser aferida “in status assertionis”.
Responsabilidade patente das instituições financeiras
emitentes do cartão de crédito utilizado para
pagamento do preço do negócio desfeito. Empresas
que integram a mesma cadeia de fornecimento.
Precedentes.
Manutenção de lançamento das parcelas nas faturas
do cartão de crédito da autora mesmo após a
devolução do produto. Evidente falha na prestação do
serviço.
Situação vivenciada pela autora que ultrapassa o mero
aborrecimento cotidiano, gerando, sim, danos morais.
Incidência, ademais, da teoria do desvio produtivo do
consumidor.
Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 3/15
em 5 (cinco) salários mínimos vigentes na data da
sentença, ou seja, em R$ 4.990.00. Precedentes desta
C. Câmara.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 209/213 que, nos
autos da ação que visa a declaração de inexigibilidade de crédito cumulada
com obrigação de fazer, indenização por dano moral e repetição de indébito
proposta por Rosalina Carvalho de Freitas contra Banco Itaú S/A, Luizacred
S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Max Plus
Equipamentos de Segurança Ltda., extinguiu o processo sem resolução do
mérito em relação a última e que, em relação as demais, julgou procedente o
pedido para “reconhecer a inexigibilidade das parcelas ora questionadas, juros e encargos
de mora cobrados em decorrência do pagamento a menor das faturas, bem como para
condenar as requeridas, solidariamente, a restituir eventuais parcelas pagas pela requerente,
desde que devidamente comprovadas em fase de liquidação de sentença, corrigidas
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir de cada desembolso, com juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação e, por fim, para também condená-las,
solidariamente, ao pagamento da quantia equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes
na presente data, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pela
tabela prática para atualização de débitos judiciais do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da publicação da
presente sentença” (fls. 212/213). Sucumbentes, as instituições financeiras foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 4/15
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
A autora interpôs recurso de apelação visando apenas à
majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 216/220).
Os réus Banco Itaú S.A. e Luizacred S.A. Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento também interpuseram recurso de
apelação para postular a total reforma da sentença. Repisam a tese relativa à
ilegitimidade passiva. Aduzem não terem participado da cadeia de consumo e
que apenas viabilizaram a forma de pagamento (do bem objeto do contrato
de compra e venda) através de cartão de crédito. Obtemperam a ausência de
falha na prestação de serviço e de dano moral (fls. 223/230).
Somente os réus apresentaram contrarrazões (fls.
237/240).
II Fundamentação.
Os apelos não comportam provimento.
Consoante a petição inicial (fls. 1/6) e os documentos que
a instruíram (fls. 7/60), Rosalina Carvalho de Freitas, portadora de doença de
Alzheimer, recebeu em sua residência a visita de Roberto, vendedor da Max
Plus Equipamentos de Segurança Ltda., que lhe ofereceu um colchonete
massageador ao preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) em 10 (dez)
parcelas mensais. O negócio foi celebrado por Rosalina com pagamento
financiado por cartão de crédito emitido pelo Banco Itaú S.A. e por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 5/15
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.
A filha de Rosalina, ao ser comunicada da compra e venda,
constatou que sua mãe fora enganada, pois o valor que pagou no cartão de
crédito foi de 12 (doze) parcelas de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) (e
não 10 parcelas) e que, além disso, verificou que o mesmo produto em lojas
renomadas custa em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais). Por esse motivo,
devolveu o produto ao vendedor e solicitou o cancelamento da compra junto
ao Banco Itaú S.A. e a Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento.
As parcelas mensais, no entanto, continuaram a serem
lançadas nas faturas do cartão de crédito.
Com base nesses fatos, propôs esta demanda contra a
vendedora, Max Plus Equipamentos de Segurança Ltda., e as instituições
financeiras Banco Itaú S.A. e a Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento na qual postula a declaração de inexigibilidade
do crédito e os encargos decorrentes lançados nas faturas do cartão de
crédito; a condenação das rés na obrigação de cessar as cobranças das
parcelas; a restituir, em dobro, os valores pagos, sob pena de multa diária e a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos (fls. 5).
Pela decisão de fls. 62 o Juízo a quo deferiu a medida de
urgência para “SUSPENDER as cobranças nas faturas do cartão de crédito da autora
ROSALINA CARVALHO DE FREITASI, CPF 071.815.448-70 referente à
compra efetuada com a correquerida Max Plus Equipamentos de Seguranças, nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 6/15
fantasia Max Line, no cartão final número 5309.XXXX.XXXX.0268, sob pena de
multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00” (destaques originais).
Decorridos os trâmites processuais veio a lume a sentença
que, depois de pedido de desistência formulado a fls. 205/208, extinguiu o
processo sem resolução do mérito em relação à vendedora e que, em relação
as demais, julgou procedente o pedido para “reconhecer a inexigibilidade das
parcelas ora questionadas, juros e encargos de mora cobrados em decorrência do pagamento a
menor das faturas, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir
eventuais parcelas pagas pela requerente, desde que devidamente comprovadas em fase de
liquidação de sentença, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir de
cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, por fim, para
também condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia equivalente a 05 (cinco)
salários mínimos vigentes na apresente data, a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pela tabela prática para atualização de débitos judiciais do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de juros de mora de 1% ao mês, ambos
incidentes a partir da publicação da presente sentença” (fls. 212/213).
As instituições financeiras, no apelo, insistem na tese de
que são parte passiva ilegítima.
Pois bem.
A legitimidade ad causam deve ser aferida in statu assertionis,
isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça asseverou
que “as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in
status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 7/15
ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de
mérito” (3a Turma Recurso Especial n. 1.664.482/RJ Relatora Ministra
Nancy Andrighi Acórdão de 4 de maio de 2017, publicado no DJE de 16 de
maio de 2017).
Seguindo essa orientação colhem-se, ainda, os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça: (a) 1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n. 2213806-94.2017.8.26.0000 Relator Marcos
Pimentel Tamassia Acórdão de 22 de novembro de 2011, publicado em 4
de dezembro de 2017; (b) 25a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2142312-77.2014.8.26.0000 Relator Edgard Rosa Acórdão
de 4 de dezembro de 2014, publicado em 11 de dezembro de 2014; (c) 29a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 0169079-61.2006.8.26.0100
Relator Reinaldo Caldas Acórdão de 10 de novembro de 2010, publicado
em 7 de dezembro de 2010; e (d) 38a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2131497-84.2015.8.26.0000
Relator Spencer Almeida
Ferreira Acórdão de 19 de agosto de 2015, publicado em 27 de agosto de
2015.
Assim, se a autora expressamente imputa às instituições
financeiras responsabilidade por determinado dano, essas rés são parte
legítima, ainda que afirmem não serem responsáveis (obrigadas) e mesmo que
não sejam responsáveis (ou não se prove serem). Isso ocorrendo, não será
caso de extinção do processo sem resolução do mérito, por
ilegitimidade passiva, mas, sim, de improcedência da demanda.
Em outras palavras, se essa imputação merece ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 8/15
acolhimento é questão de mérito, que, conforme o caso, implicará o
acolhimento ou a rejeição, no todo ou em parte, do pedido deduzido pela
autora.
Não obstante não terem participado diretamente do
contrato celebrado entre a autora e vendedora Plus Equipamentos de
Segurança Ltda., esse contrato e o de cartão de crédito celebrado entre a
primeira e as rés, ora apelantes, se encontram indissociavelmente interligados,
coligados, atendendo aos interesses da vendedora e das instituições
financeiras.
A responsabilidade das rés é manifesta (e solidária), tendo
em vista o que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do
Código de Defesa do Consumidor.
O parágrafo único, do artigo 7o, do diploma legal aludido
preceitua que “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
A propósito, Cláudia Lima Marques leciona que “o parágrafo
único do art. 7o traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços”, explicando que, neste ponto, “a ideia geral é o direito de
ressarcimento da vítima consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 17 do CDC), uma vez que o
microssistema do CDC geralmente impõe a responsabilidade objetiva ou independente de
culpa (arts. 12, 13, 14, 18, 20 do CDC)”, ensinando, ainda, que “o CDC permite
assim a visualização da cadeia de fornecimento através da imposição da solidariedade entre
os fornecedores” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 314).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 9/15
Na sequência, o § 1o, do artigo 25, do diploma
consumerista estabelece que “havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.
Por fim, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor
dispõe que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de
seus prepostos ou representantes autônomos”.
Desses dispositivos se infere que o objetivo do legislador é
dar efetiva e integral proteção ao consumidor, atribuindo responsabilidade a
todos os fornecedores que atuam em determinada relação de consumo.
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços Ação de indenização
por dano moral cumulada com devolução de valores Compra e
venda de bem móvel Relação de consumo Cancelamento da
aquisição
Ausência de estorno no cartão de crédito

Responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de
consumo Negativação indevida do nome do consumidor Dano
moral caracterizado Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil
reais) Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias
do caso concreto Pretensão de incidência de juros de mora a
partir da prolação da sentença Impossibilidade Mantida a
multa fixada pela oposição de embargos de declaração
protelatórios
Sentença de procedência parcial
Sentença
mantida
Recursos não providos. (Apelação n. 1021975-
91.2018.8.26.0564, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Daniela
Menegatti Milano, Julgado em 18 de julho de 2019.)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Compra de aparelho
celular pela internet com a utilização de cartão de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 10/15
Recusa do estabelecimento comercial em proceder à entrega do
produto à consumidora, a despeito da aprovação do pagamento
pelo banco administrador. Hipótese em que as parcelas da
compra foram lançadas na fatura do cartão de crédito da autora,
desconsiderada para tanto a fundamentada contestação
apresentada pela usuária do cartão. Defeito na prestação de
serviço disponibilizado à consumidora. Solidariedade passiva dos
réus integrantes da cadeia de consumo [estabelecimento
comercial e banco administrador do cartão de crédito].
Negligência de ambos evidenciada. Responsabilidade civil
configurada. Danos morais caracterizados. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente, também para a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$
8.000,00. Sentença em parte reformada. Recurso provido, em
parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
(Apelação n. 1024246-54.2017.8.26.0032, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, Julgado em 30
de abril de 2019.)
Desse modo, a indispensável rescisão do contrato de
compra e venda celebrado com Max Plus Equipamentos de Segurança Ltda.
afetou o contrato de financiamento (cartão de crédito) celebrado entre a
autora e as instituições financeiras.
Ainda para fugir da sua responsabilidade, as instituições
financeiras alegam que “No procedimento de chargeback, o cliente deve apresentar a sua
reclamação, acompanhada de documentação comprobatória de suas alegações, ao banco
emissor do cartão” para que este “o estabelecimento comercial para que responda às
alegações do consumidor, dizendo se concorda ou não com o estorno. Caso não haja uma
resolução amigável, a bandeira do cartão realiza uma arbitragem e decide se o estorno deve
ou não ser realizado” e que, no caso, “os problemas decorrentes do cancelamento
ocorreram por causa da ausência dos os documentos necessários para que o apelante lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 11/15
auxiliasse na tentativa de solucionar amigavelmente o desacordo comercial com o
estabelecimento” (fls. 226/227).
Se houve cancelamento da compra, com a comprovada
restituição do produto, que de tudo tiveram ciência as instituições financeiras,
conforme comprovam os e-mails de fls. 37/45, não há como acolher a
alegação de que o estorno ou não dependerá de arbitragem mediada pelas
instituições financeiras.
A falha na prestação do serviço é, portanto, evidente.
Sob outro aspecto, a situação vivenciada pela autora,
suficientemente delineada, não pode ser classificada como mero
aborrecimento cotidiano, gerando, sim, danos morais, embora leves,
conclusão que decorre do próprio conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 12/15
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se
do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano
pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)” (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
Registre-se, ademais, conforme bem pontuou o Magistrado
na sentença, que se aplica ao caso a denominada teoria do desvio produtivo
do consumidor, que se caracteriza, na lição de Marcos Dessaune, “quando o
consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de
natureza irrecuperável” (Desvio Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora
dos Tribunais, 2011).
Este E. Tribunal de Justiça tem dado guarida a essa teoria,
como se colhe dos seguintes julgados: (a) 19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1005604-88.2018.8.26.0358 Relator Hamid Bdine Acórdão de
30 de agosto de 2019, publicado no DJE de 30 de junho de 2016; (b) 24a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 13/15
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1006221-17.2016.8.26.0003
Relator Salles Vieira Acórdão de 29 de junho de 2017, publicado no DJE de
13 de julho de 2017; (c) 30a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1011251-17.2017.8.26.0482 Relatora Maria Lúcia Pizzotti Acórdão de 28
de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 12 de março de 2018; e (d) 33a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1006151-54.2016.8.26.0664
Relator Sá Moreira de Oliveira Acórdão de 6 de fevereiro de 2017,
publicado no DJE de 14 de fevereiro de 2017.
No caso concreto, a reprodução das mensagens por
aplicativo de celular comprova que a filha de Rosalina tentou por diversas
vezes solucionar a pendência junto ao representante da vendedora para a mãe
(que, conforme já relatado, é idosa e portadora de patologia). (Fls. 48/59.)
E, especificamente em relação as rés, ora apelantes, os e-
mails reproduzidos a fls. 37/45 comprovam que a autora chamou a atenção
delas sobre a desistência da compra e venda e dificuldade de localização do
vendedor no dia seguinte a celebração do negócio e, em 6 de novembro, ou
seja, dois meses após, comprovou a devolução do produto a quem se
apresentou como representante da vendedora.
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na
consideração de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em
função do dano emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que
se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um
desfalque ao patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 14/15
que a tendência moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)
[embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não em caráter
punitivo] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma
que compense o dano moral sofrido”, pontuando, ademais, que “parte da doutrina
também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto
Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
Sopesando todos esses fatores e as circunstâncias do caso
concreto, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 4.990,00, então
correspondente a 5 (cinco) salários mínimos (R$ 998,00), deve prevalecer,
por isso que se revela razoável ao atendimento de todas essas ponderações,
notadamente porque, de um lado, bem compensa materialmente a apelante
lesada, sem enriquecê-la sem causa e, de outro, convida os réus a
aprimorarem seus procedimentos (caráter pedagógico da indenização).
Essa quantia (praticamente R$ 5.000,00) já foi adotada por
esta C. Câmara em julgamentos na qual foi aplicada a teoria do desvio
produtivo do consumidor: (a) 1007372-24.2019.8.26.0161, Rel. Daniela
Menegatti
Milano,
acórdão
de
3
de
abril
de
2020;
(b)
1002843-27.2019.8.26.0010, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, acórdão de 2
de abril de 2020.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários advocatícios devidos pelas rés em favor dos advogados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003963-68.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 20.490 15/15
da autora devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)